Tribunal: TJPA
Processo: 0002222-67.2011.8.14.0061
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-01-14

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N.º 0002222-67.2011.8.14.0061
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE TUCURUÍ/PA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
RECORRENTE: VITOR EDUARDO OLIVEIRA MOREIRA
ADVOGADO: DR. PABLO DE SOUZA MELO - DEF. PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART121, §2º, II DO CÓDIGO PENAL. RÉU PRONUNCIADO. PRETENDIDA IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Na decisão de pronúncia, basta a certeza quanto a materialidade do fato e indícios suficientes de autoria para que o feito seja levado à apreciação do Tribunal do Júri. Isso porque vige, nesta etapa, o princípio
in dubio pro societate
, na medida em que eventuais incertezas pela prova devem ser solvidas em favor da sociedade.
2. Decisão mantida. Recurso improvido, à unanimidade.
Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito, da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.
RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito

interposto por
VITOR EDUARDO OLIVEIRA MOREIRA,
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que o pronunciou pela prática do crime descrito no art.
121, §2º, II, todos do Código Penal.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 26.04.2011, por volta das 21h30min, no bar do Antônio, o acusado Vitor Eduardo Oliveira Moreira, ceifou a vida de Antônio Augusto Campos, com um disparo de arma de fogo, após ter sido cobrado de uma dívida de um cordão de R$500,00 (quinhentos reais). Por tal conduta, foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 121, §2º, II, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo decisão de pronúncia às fls. 122/125.

Às fls. 141/145, foram apresentadas as razões do Recurso em Sentindo Estrito, requerendo a defesa a impronuncia do acusado, por inexistência de indícios suficientes de autoria.

As contrarrazões foram apresentadas às fls. 164/170.

Em juízo de retratação às fls. 171, a decisão de pronúncia foi mantida.

A D. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 178/181-v).

É o relatório do necessário.

VOTO

Pretende a defesa, a impronúncia do acusado sob alegação de não haver nos autos indícios da autoria delitiva.

Cumpre esclarecer, primeiramente, que a tese defensiva que se apoia na alegada fragilidade probatória não merece acolhimento. Destaco, desde logo, que a decisão de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade, não exigindo, portanto, prova incontroversa da autoria delitiva, restando suficiente o convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e da existência
de indícios suficientes de autoria
, ou seja, ante a
probabilidade
de ter os acusados praticado o crime, a pronúncia é adequada.

Nesses termos e de acordo com o artigo 413, §1º, do Código de Processo Penal, cabe ao julgador apenas indicar a materialidade do fato e a existência de
indícios mínimos
de autoria, competindo a apreciação do mérito ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Pois bem, analisando detidamente os autos, verifico que se faz comprovada a
materialidade delitiva
pelos Laudo Necroscópico às fls. 12.

No que concerne a autoria do crime, pela análise dos depoimentos
prestados em juízo (mídia às fls. 85),
vejo que o Recorrente é apontado como,
provável,
autor do delito, senão vejamos:

A
testemunha Roseane Gonçalves Dias,
declarou que tinha um relacionamento amoroso com a vítima. Narra que soube por terceiros, que foram dois indivíduos que executaram o crime, um deles chamado Igenilson. Afirma que a vítima tinha um cordão e em determinado dia chegou em casa sem ele, afirmando ter vendido para ¿Vitinho¿. Que todos comentavam que a vítima e ¿Vitinho¿ discutiram por causa do objeto, tendo inclusive aquele último levado um tapa no rosto.

A
testemunha Roque Conceição das Neves,
pai da vítima, declarou que chegou ao local do crime e seu filho ainda estava vivo; que ouviu falar que o autor dos disparos teria sido ¿Vitinho¿, pois teriam tido uma discussão.

O

acusado, por sua vez,
negou a prática delitiva. Aduziu que nunca houve desentendimento com a vítima. Informou que o seu pai comprou o cordão da vítima por R$800,00 (oitocentos reais), cujo pagamento foi realizado no ato. Que ouviu dizer que o autor do crime teria sido ¿Tininho¿, por problemas com um carro.

Assim, pelos depoimentos prestados durante a instrução, entendo que há
indícios mínimos da autoria
, e havendo, portanto, o mínimo de indicação acerca suposto autor do delito, não há que se falar em fragilidade probatória, na medida em que as provas colhidas, indicam como provável autor do crime, o Recorrente.

Não obstante, ressalto que eventual dúvida sobre a responsabilidade penal dos acusados, prevalece, nesse momento processual, o princípio
in dubio pro socitate
, devendo tais questões acerca das circunstâncias do crime serem resolvidas em favor da sociedade, por meio do julgamento do réu pelo Tribunal Popular.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão de pronúncia, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 30 de novembro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

4